Tribunal: TJDFT
Processo: 0744393-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744393-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VICTOR DAN DE ALENCAR ALVES IMPETRADO: DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO PARA CONCURSOS E EXAMES PÚBLICOS - CHCEP DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - TJDFT DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Victor Dan de Alencar Alves contra ato reputado ilegal da Desembargadora Presidente da Comissão de Heteroidentificação para Concursos e Exames Públicos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que indeferiu sua autodeclaração como pessoa parda para fins de participação no sistema de cotas raciais do Segundo Exame Nacional dos Cartórios (Enac). Victor Dan de Alencar Alves sustenta que a decisão administrativa carece de fundamentação objetiva, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que a Comissão de Heteroidentificação para Concurso e Exames Públicos (CHCEP) não indicou com clareza os critérios fenotípicos utilizados para negar sua autodeclaração, tampouco considerou documentos oficiais que o identificam como pardo, como o prontuário civil da Polícia Civil do Distrito Federal e o certificado de alistamento militar. Acrescenta que o laudo médico dermatológico atesta características fenotípicas compatíveis com afrodescendência. Defende que a decisão incorre em discriminação indireta ao utilizar critérios subjetivos, como o contexto das relações sócio-raciais da comunidade local, não previstos em lei ou edital. Invoca jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e entendimento do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade no 41/DF. Requer a concessão de medida liminar para assegurar a sua participação no exame como candidato cotista sub judice e a disponibilização da gravação da entrevista realizada perante a Comissão de Heteroidentificação para Concurso e Exames Públicos (CHCEP). Pede a concessão da ordem para seja incluído na política de cotas raciais instituída pela Resolução no 203/2015 do Conselho Nacional de Justiça. Preparo (id 77213243). Brevemente relatado, decido. O remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade pública conforme art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e art. 1o da Lei no 12.016/2009. Trata-se de um procedimento célere, mas que depende da demonstração da liquidez e da certeza do direito violado. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, por meio de prova documental pré-constituída, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e o risco de ineficácia da medida caso deferida apenas ao final. O exame perfunctório, próprio desta fase, evidencia que a decisão da Comissão de Heteroidentificação para Concurso e Exames Públicos (CHCEP) observou rigorosamente as normas que disciplinam o procedimento. A Resolução no 203/2015 do Conselho Nacional de Justiça, em consonância com a Lei no 12.990/2014 e com o Estatuto da Igualdade Racial (Lei no 12.288/2010), instituiu política afirmativa voltada à promoção da igualdade racial no âmbito do Poder Judiciário. A Resolução no 541/2023 do Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, estabelece que a aferição da condição declarada deve utilizar exclusivamente o critério fenotípico e ser realizada por comissão colegiada composta por membros capacitados em temas de raça, racismo e políticas de ação afirmativa. A análise perfunctória dos autos indica que a decisão originária e o julgamento recursal da Comissão de Heteroidentificação para Concurso e Exames Públicos (CHCEP) consignaram, de forma expressa, que o conjunto das características fenotípicas apresentadas pelo impetrante não permite a sua leitura social como pessoa negra ou parda. A comissão concluiu, de forma colegiada e fundamentada, que o candidato não seria destinatário da discriminação racial que a política de cotas visa combater, razão pela qual indeferiu o reconhecimento da autodeclaração. O ato administrativo encontra-se devidamente motivado, conforme exigem os arts. 6o, § 1o, e 11 da Resolução no 541/2023 do Conselho Nacional de Justiça. O ato impugnado detalha os motivos pelos quais o fenótipo do candidato não se enquadra nos critérios de leitura social. O ato é coerente com as normativas aplicáveis, razão pela qual não vislumbro qualquer omissão, arbitrariedade ou vício que comprometa sua validade. O juízo de cognição sumário não indica violação ao contraditório e a ampla defesa. Em procedimentos de heteroidentificação, de natureza avaliativa e não punitiva, o contraditório é assegurado pela possibilidade de manifestação e de reexame colegiado, o que se verificou no caso concreto. Cumpre ressaltar que o art. 9o, § 2o, da Resolução no 541/2023 do Conselho Nacional de Justiça veda a consideração de quaisquer registros ou documentos pretéritos, inclusive aprovações em outros certames. Eventual divergência entre decisões anteriores e o resultado ora impugnado não caracteriza ilegalidade, mas sim estrita observância ao regulamento, que foca a leitura social do candidato no momento da avaliação. Não verifico subjetividade indevida na atuação da Comissão de Heteroidentificação para Concurso e Exames Públicos (CHCEP). O critério fenotípico, previsto na Resolução no 541/2023 do Conselho Nacional de Justiça, constitui parâmetro objetivo de leitura social da aparência do candidato e reflete o elemento central da política pública de cotas raciais, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 186 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade no 41. A avaliação é colegiada e intersubjetiva, o que assegura a impessoalidade. O Tema de Repercussão Geral no 1.420 do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário com Agravo no 1.553.243) firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode controlar o ato de heteroidentificação para garantir o contraditório e a ampla defesa, mas que a controvérsia sobre os critérios e fundamentos adotados é de natureza fática e depende do edital. Confiram as teses fixadas: 1. O Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas em concurso público, para garantia de contraditório e ampla defesa; 2. É fática e pressupõe a análise de cláusulas do edital do concurso a controvérsia sobre a adequação de critérios e de fundamentos do ato de exclusão de candidato por comissão de heteroidentificação. Embora o controle judicial seja admitido, ele restringe-se à verificação da legalidade, da observância ao edital e da garantia ao devido processo legal. Isso porque o resultado do procedimento de heteroidentificação é dotado de presunção de legalidade quanto ao objeto e conteúdo do ato, sendo passível de revisão apenas mediante prova robusta e inequívoca de erro ou desvio de finalidade.[1] Não cabe ao julgador proceder à nova heteroidentificação judicial, pois o exame da aparência física do candidato é ato técnico e colegiado, realizado nos termos da Resolução no 541/2023 do Conselho Nacional de Justiça. Não vislumbro demonstração de ilegalidade evidente ou ausência de motivação apta a afastar a presunção de legitimidade do ato da Comissão de Heteroidentificação para Concurso e Exames Públicos (CHCEP), que foi colegiado e pautado nos critérios fenotípicos previstos na Resolução no 541/2023 do Conselho Nacional de Justiça. Ausentes, portanto, os requisitos do art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, o pedido liminar deve ser indeferido. Ante o exposto, indefiro o requerimento liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora no prazo legal. Após as diligências, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, AI 0724797-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Cralos Alberto Martins Filho, Rel. Designado: Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 25.9.2024, publicado no DJe: 3.12.2024.